Tribunal: TJSP
Processo: 1001627-04.2019.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MÚTUO ENTRE PARTICULARES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Diferentemente do que sustentam os embargantes, ora recorrentes, em contratos firmados por particulares o limite de juros remuneratórios, na atualidade, não é de 1% a.m., mas sim de 2% a.m., que representa o dobro da taxa legal - Inteligência do disposto nos

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MÚTUO ENTRE PARTICULARES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Diferentemente do que sustentam os embargantes, ora recorrentes, em contratos firmados por particulares o limite de juros remuneratórios, na atualidade, não é de 1% a.m., mas sim de 2% a.m., que representa o dobro da taxa legal - Inteligência do disposto nos artigos 1o, caput, da Lei de Usura (Decreto 22.626/1933), 496 e 501 do Código Civil e 161, § 1o, do CTN - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001627-04.2019.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que são apelantes SUELI
SIMONE DE OLIVEIRA WERTHEIMER, THIAGO DE OLIVEIRA WERTHEIMER
HOTEL ME. e CLAUDIO BOURROL WERTHEIMER, é apelada GISLENE CAMPOS
MARIN.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001627-04.2019.8.26.0601 - Socorro - Voto 41023 - Fl. 2/7
APELAÇÃO 1001627-04.2019.8.26.0601
COMARCA DE SOCORRO
APELANTES: SUELI SIMONE DE OLIVEIRA WERTHEIMER e OUTROS
APELADA: GSLENE CAMPOS MARIN
VOTO 41023
APELAÇÃO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - MÚTUO ENTRE PARTICULARES - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Diferentemente do que sustentam os
embargantes, ora recorrentes, em contratos firmados por particulares o
limite de juros remuneratórios, na atualidade, não é de 1% a.m., mas sim
de 2% a.m., que representa o dobro da taxa legal - Inteligência do
disposto nos artigos 1o, caput, da Lei de Usura (Decreto 22.626/1933), 496
e 501 do Código Civil e 161, § 1o, do CTN - Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.
São embargos à execução opostos por SUELI SIMONE DE
OLIVEIRA WERTHEIMER e OUTROS à execução que lhe move GISLENE
CAMPOS MARINA, julgados improcedentes por meio da r. sentença de fls.
101/103, cujo relatório ora é adotado em complemento.
Os
executados/embargantes
manejaram
embargos
de
declaração (fls. 108/111), que foram rejeitados (fl. 112) e, ainda inconformados,
apelam.
Em síntese, sustentam os embargantes que: (a) a sentença
seria nula, porque, diferentemente do que entendeu o juízo sentenciante, não
requereram a devolução de valores a títulos de juros moratórios, mas sim dos
juros compensatórios, naquilo que superaram o limite legal, de 1% ao mês; (b) a
apelada deve ser condenada à devolução duplicada dos valores que recebeu a
título de juros compensatórios em importe superior a 1% ao mês, em observância
ao disposto no art. 1o, II, da Medida Provisória 2.172/01; (c) a manutenção da
sentença implicará ofensa aos dispositivos legislativos que menciona. Firme em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001627-04.2019.8.26.0601 - Socorro - Voto 41023 - Fl. 3/7
tal argumentação, requer provimento (fls. 115/122).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 128/131).
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 145).
É O RELATÓRIO.
De nulidade da sentença não se cogita.
Com efeito, entendeu o juízo sentenciante que regular a
contratação de mútuo entre particulares com incidência de juros remuneratórios
de 2% ao mês.
O acerto ou não de tal entendimento é questão de fundo dos
embargos à execução, não se resolvendo em sede preliminar.
Também sem razão os executados no que diz respeito a tal
tema de fundo, senão vejamos.
A exequente, ora apelada, pessoa física, emprestou R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aos executados/embargantes, ora
apelantes (fls. 54/58), em 19 de setembro de 2.016.
Os executados afirmaram que pagaram, desde a contratação,
juros remuneratórios mensais de 2% ao mês, nos termos do constante da
cláusula 2a do instrumento contratual (fls. 54/55). Disseram, ainda, que a
recorrida, pessoa física, não poderia ter cobrado juros superiores a 1% ao mês,
requerendo assim sua condenação à repetição duplicada do que alegam ter sido
cobrado em excesso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001627-04.2019.8.26.0601 - Socorro - Voto 41023 - Fl. 4/7
Pois bem.
Sem razão os recorrentes.
Ao caso, aplica-se o disposto no artigo 1o, caput, da Lei de
Usura (Decreto 22.626/1933), verbis:
“Art. 1o. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular
em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da
taxa legal” (G.N)
Assim, considerando-se que a taxa legal de juros é de 1% (um
por cento) a.m. (Artigos 591 e 406 do Código Civil, cumulado com art. 161, § 1o,
do CTN), nada de ilegal há na cobrança de juros remuneratórios mensais de 2%
(dois por cento).
Sobre o tema, precedente deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO MONITÓRIA. Instrumento Particular de Confissão de
Dívida, no montante de R$ 300.000,00, firmado entre pessoas
físicas no dia 11 de fevereiro de 2015, para adimplemento no
dia 25 de fevereiro de 2016, no montante de R$ 375.387,47,
com incidência de juros remuneratórios à taxa de dois por
cento (2%) ao mês, na forma simples. Mutuante demandante
que pede a formação do título executivo judicial pela soma de
R$ 146.842,56, já descontados os pagamentos efetuados pela
mutuária demandada nas quantias de R$ 219.000,00 no dia 24
de julho de 2017 e de R$ 131.000,00 no dia 16 de agosto de
2017. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da
demandada, que pede a anulação da sentença por
cerceamento de defesa ante a privação da prova oral e insiste
na incidência de juros simples de um por cento (1%) ao mês,
insistindo no excesso de cobrança. EXAME: Cerceamento de
defesa não configurado ante a suficiência da prova documental
para o exame da causa. Dívida mutuada que somava R$
375.387,47 na data do vencimento, incluídos os juros
remuneratórios. Vencimento que, à míngua do pagamento,
sujeitou a mutuária aos juros moratórios, pactuados pela taxa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001627-04.2019.8.26.0601 - Socorro - Voto 41023 - Fl. 5/7
de dois por cento (2%) ao mês, mas que devem ser reduzidos
à taxa de um por cento (1%) ao mês, resultando na dívida
atualizada de R$ 438.881,64 para 24 de julho de 2017.
Abatimento do pagamento parcial de R$ 219.000,00, restando
o saldo devedor de R$ 219.881,64, que acrescido dos juros
moratórios à taxa de um por cento (1%) ao mês, alcançou o
montante de R$ 221.512,94 em 16 de agosto de 2017.
Abatimento do pagamento parcial de R$ 131.000,00, restando
o saldo devedor de R$ 90.512,94, para a data do ajuizamento
da Ação, sujeito aos mesmos juros moratórios de um por cento
(1%) ao mês até a quitação. Mútuo feneratício entre pessoas
naturais, que deve observar a Medida Provisória no
2.172-32/01. Juros remuneratórios que no caso não podem
exceder à taxa de dois por cento (2%) ao mês prevista no
Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). Juros moratórios que
não podem exceder à taxa de um por cento (1%) ao mês.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO”.
(Apelação
1005258-51.2017.8.26.0010, 27a Câmara de Direito Privado,
rela Desa Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. em 24/09/2019,
g.n.).
“Ementa: SENTENÇA - Nulidade - Inocorrência - Sentença
devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 93, IX, da
CF e 458, II, do CPC/73 - Preliminar afastada - Recurso
improvido. PROVA - Cerceamento de defesa - Inocorrência -
Desnecessidade de perícia contábil - Possibilidade do julgador
reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais -
Ausência de despacho saneador que não macula o processo
de nulidade - Saneamento do processo que só é necessário
quando da produção de provas - Nulidade inexistente -
Preliminar afastada - Recurso improvido. EMBARGOS À
EXECUÇÃO - Execução por título extrajudicial fundada em
Instrumento particular de confissão de débitos assinado pelo
credor, pelos devedores e por duas testemunhas - Título
executivo extrajudicial nos termos do art. 585, II, do CPC/73 -
Existência de expressa menção ao valor da quantia
emprestada aos executados e à taxa de juros remuneratórios
aplicada - Presentes as características de liquidez, certeza e
exigibilidade - Recurso improvido. EMBARGOS À EXECUÇÃO
- Execução por título extrajudicial fundada em Instrumento
particular de confissão de débitos - Discussão que deve ficar
restrita ao título executivo - Revisão dos contratos anteriores
somente admissível em ação própria e não em sede de
embargos - Recurso improvido. JUROS - REMUNERATÓRIOS
E MORATÓRIOS - Alegação de cobrança de juros ilegais -
Pactuação de juros remuneratórios de acordo com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001627-04.2019.8.26.0601 - Socorro - Voto 41023 - Fl. 6/7
previsto no art. 1o, Decreto-lei 22 626/33, ou seja, o dobro
da taxa legal, que é de 1% a.m. (arts. 406 do CC e 161, § 1o,
do CTN) - Juros de mora que também foram contratados à
taxa de 1% ao mês, de acordo com a legislação aplicável -
Arts. 406, CC e 161, § 1o, CTN - Recurso improvido.”.
(Apelação 1016143-33.2015.8.26.0451, rel. Des. J. B. Franco
de Godoi, j. em 04/10/2017, g.n.).
“Ementa:
EMBARGOS
A
EXECUÇÃO
-
CONTRATO
PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA -
USURA - - Prática de juros acima do teto legal permitido pela
Lei de Usura - Inadmissibilidade - Nulidade de pleno direito de
estipulações usurárias que estabeleçam taxas superiores ao
dobro legal nos contratos em que não figuram instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional (art. I", Dec
22.626/33) - Contrato firmado sob a égide do Código Civil
de 2003, que impõe a taxa legal em 12% ao ano (art. 406,
CC) - Possibilidade de cobrança de juros limitada ao
percentual de 24% ano (dobro de taxa legal) - Sentença
mantida. Apelação negada. EMBARGOS À EXECUÇÃO -
VENDA CASADA - Julgamento antecipado da lide -
Cerceamento de defesa ausente - Ao juiz é permitido o
julgamento antecipado da lide quando a prova já se apresentar
suficiente e a designação de audiência de instrução e
julgamento se mostrar desnecessária - Embargante que
recebeu e não reclamou de forma tempestiva sobre as tintas
adquiridas da vendedora, não se podendo, somente após
vários anos da compra alegar a prática de venda casada para
postular a compensação do débito - Sentença mantida
Apelação negada.” (Apelação 9168122-13.2006.8.26.0000, 20a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco Giaquinto, j. em
18/05/2009, g.n.).
No mais, em razão do malogro do recurso, a honorária de
sucumbência, devida pelos executados/embargantes, que foi fixada na sentença
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), resta majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001627-04.2019.8.26.0601 - Socorro - Voto 41023 - Fl. 7/7
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais,
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias,
prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas
partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED
em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica